Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700911-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: ASSOCIACAO HAB. DOS TRAB.E INQU. DO SETOR M NORTE DE TAGUATINGA/CEILANDIA DF D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, no autos da ação e obrigação de fazer (proc. no 0739884-88.2021.8.07.0001), indeferiu as medidas liminares requeridas na origem, por entender que a questão posta em debate poderá ser solucionada à luz da reparação de danos entre as partes. Vide decisão de ID no 109020976 (dos autos originais). A agravante busca a reforma da mencionada decisão, afirmando, inicialmente, que o objetivo da tutela de urgência requerida é não só evitar que a agravada (ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS TRABALHADORES E INQUILINOS DO SETOR M NORTE DE TAGUATINGA/CEILÂNDIA DISTRITO FEDERAL – AHTRIMIC/DF) transfira o negócio jurídico legitimamente celebrado entre as partes (agravante e agravada), consistente num termo de parceria imobiliária, bem como impedir que o terreno objeto do certame junto à CODHAB/DF e vencido pela agravada seja perdido pela omissão desta frente ao órgão estatal. Defende, consoante se extrai da peça vestibular da ação principal, que o contrato proveniente do processo licitatório no 002/2017-CODHAB ainda não foi assinado entre a empresa pública distrital e a agravada, tendo em vista que a recorrida não cumpre com suas responsabilidades. Faz um breve resumo dos fatos, destacando que: “[...] (i) a Recorrida venceu o Edital de Licitação no 002/2017 da CODHAB; (ii) a mesma contratou a Recorrente para realizar a viabilização de tal empreendimento, conforme permite tal instrumento editalício (item 3.3), inclusive já tendo enviando projetos, imagens renderizas, bem como arcando com valores altos para viabilização da obra na qual foi contratada; e (iii) após todo trabalho da Agravante estar pronto, faltam, justamente, as obrigações a serem cumpridas por parte da Agravada (inclusive requeridas liminarmente) para que haja a viabilização e assinatura do referido contrato em comento com a CODHAB, porém a mesma vem se recusando à cumpri-las, inviabilizando assim o negócio jurídico, com o objetivo escuso de contratar outra construtora e dar um prejuízo quase milionário à Recorrente, tendo em vista que a mesma já tem em mãos todo material e projetos produzidos e necessários para o prosseguimento regular do empreendimento. [...]”. Sustenta que a obrigação de fazer originária tem por escopo forçar a agravada a cumprir com seus encargos, a fim de que haja a assinatura do negócio jurídico entre a recorrida e a CODHAB, viabilizando a continuidade do pactuado entre a requerida/agravada e a requerente/agravante. Defende a necessidade de concessão dos efeitos da tutela recursal, pois, ao seu aviso, encontram-se presentes os requisitos necessários para tanto, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Acredita que o fumus boni iuris está suficientemente comprovado, pois, até o momento, cumpriu com todas suas obrigações, ao contrário do que se denota da conduta da agravada, que fica inventando motivos para por fim ao negócio celebrado entre as partes, com o fim de passá-lo para outrem. O periculum in mora, por sua vez, encontra-se comprovado diante da conduta inapropriada adotada pela recorrida, que não quer cumprir com sua obrigações contratuais, pondo em risco o futuro do empreendimento proveniente do processo licitatório promovido pela CODHAB. Dessa forma, suplica pelo deferimento da tutela de urgência para: (i) que a ora Ré, aqui Agravada, não transfira ou tente transferir o imóvel e o objeto do contrato tido entre as partes para ninguém, pelo menos até o julgamento final de mérito da ação na origem, tendo em vista não haver justa causa para rescisão em favor dela e estar vigente a contratação entabulada, que deve ser cumprida integralmente pelas contraentes, o que não vem sendo feito pela Requerida/Recorrida, devendo ser informado desta vedação de cessão de qualquer natureza de imediato também à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), para que promova os devidos registros desta demanda junto ao processo advindo do Edital 02/2017 referente ao empreendimento cuja Demandada/Agravada se sagrou vencedora, a ser construído na QR 308, Conjunto 14-A, Lote 01, Samambaia, DF, CEP: 72.306-616, assim como para o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para averbação da impossibilidade de transmissão junto à matrícula no 214.724; (ii) que a Ré, aqui Agravada, promova junto com a Autora, ora Agravante ao cumprimento das obrigações necessárias em tempo e modo junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) e eventuais demais órgãos competentes, inclusive as solicitadas como pedido final desta ação, visando pelo menos evitar que se desfaça o contrato entabulado com a Requerida/Agravada e prejudique o futuro do empreendimento, sob pena não só de configurar descumprimento de ordem judicial, mas de ser aplicada competente multa diária (astreintes) na quantia líquida sugerida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, até que cumprida fielmente a necessidade obrigacional porventura essencial para garantir o cumprimento do instrumento contratual pactuado entre as partes; e/ou (iii) que caso tenha sido revogado ou tenha vencido algum instrumento de mandato expedido ou que deveria o ser em conformidade ao contrato, que o mesmo seja imediatamente reativado ou outorgado, sob pena não só de configurar descumprimento de ordem judicial, mas de ser aplicada competente multa diária (astreintes) na quantia líquida sugerida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, até que cumprida fielmente a necessidade obrigacional porventura essencial para garantir o cumprimento do instrumento contratual pactuado entre as partes. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para consolidar, em definitivo, os efeitos da antecipação da tutela recursal. Preparo regular (ID no 31997846). É o breve relatório. DECIDO. Preambularmente, destaco que a agravante, na alínea iii do item 1 dos pedidos recursais (ID no 31997844 - pág. 160), formulou a seguinte pretensão: (iii) que caso tenha sido revogado ou tenha vencido algum instrumento de mandato expedido ou que deveria o ser em conformidade ao contrato, que o mesmo seja imediatamente reativado ou outorgado, sob pena não só de configurar descumprimento de ordem judicial, mas de ser aplicada competente multa diária (astreintes) na quantia líquida sugerida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, até que cumprida fielmente a necessidade obrigacional porventura essencial para garantir o cumprimento do instrumento contratual pactuado entre as partes. Contudo, referido pleito não é passível de conhecimento. Isso porque, a agravante formulou inédita pretensão na peça recursal. Situação que, como se sabe, caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede sua análise por esta Corte, sob pena de incorrer na censurável supressão de instância (CPC/2015, arts. 141, 336, e 1.013, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, outro não é o entendimento desta eg. Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. ATRASO DE IMÓVEL AQUIRIDO NA PLANTA. ÁREA COMUM. MOROSIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO DA MORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE EM EXAME. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DAS REQUERIDAS. INAPLICABILIDADE. 1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do apelo interposto pelas rés e a não demonstração de que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141 e 1.014 do CPC. [...] (Acórdão 1359243, 07134560620208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, neste momento processual, admito o processamento do agravo manejado, tão somente, no que tange às alíneas i e ii do item 1 dos pedidos recursais. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (grifo nosso) § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, consoante exaustivamente afirmado pela recorrente o contrato oriundo do EDITAL DE SORTEIO PARA DESIGNAÇÃO DE ÁREAS A ENTIDADES HABITACIONAIS No 002/2017 (ID no 109487962 dos autos principais), não foi assinado pela recorrida e a empresa pública distrital (CODHAB); razão pela qual, nas palavras da própria agravante, o referido contrato nem ao menos ainda existe formalmente. Assim, mostra-se totalmente impertinente a formulação requerida na segunda parte do item i pedido 1 (ID no Num. 31997844 - pág. 15), consistente em comunicar a CODHAB sobre o possível inadimplemento da agravada para com o agravante, decorrente da inobservância das cláusulas que regem o Contrato de Parceria Imobiliária (ID no 108355169 dos autos originais) firmado entre as partes litigantes; tendo em vista que sequer foi assinado o contrato de promessa de compra e venda do Imóvel público licitado entre a recorrida e a empresa pública (CODHAB). De igual modo, com espeque no entendimento acima, não há que se falar em averbação na matrícula do imóvel licitado da impossibilidade de transmissão do objeto do instrumento de parceria imobiliária firmado entre as partes (ID no 108355169 dos autos originais). De outro lado, ao contrário do assentado pelo agravante, não restou comprovado, de plano, a suposta desídia da agravada no cumprimento das normas licitatórias; bem como, das cláusulas que regem o Contrato de Parceria Imobiliária (ID no 108355169 dos autos originais). Ademais, como se isso não bastasse, não há como desprezar o fato de que a agravada, na Notificação Extrajudicial de ID no 108355168, imputou à agravante quebra contratual, manifestando expresso interesse de rescindir a parceria imobiliária outrora firmada. Assim, entendo que a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. Por fim, destaco, ainda, que não restou demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, já que, a princípio, como destacado pelo d. Juízo a quo, a questão discutida poderá ser resolvida pela via da reparação de danos. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator